Tribunal: TJDFT
Processo: 0736771-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA LEITURA DE DENÚNCIA ANTES DE DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE DE INFLUÊNCIA DA TESTEMUNHA. AÇÃO TEMERÁRIA QUE PODE CONTAMINAR A PRODUÇÃO DA PROVA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A testemunha, em juízo, presta depoimento de forma livre, dizendo naquele momento o conhecimento que tem dos fatos que lhe são perguntados. Assim, conforme previsão do art. 204, § único do CPP, pode consultar suas anotações, o que não se confunde com informações prestadas pelo Juízo do que consta nos autos.

2. A simples leitura de informações constantes nos autos, por si só, não gera nulidade, a qual, inclusive precisa ser comprovada para ser reconhecida, mas é preciso, antes de tudo, manter a imparcialidade da forma em que tais informações são passadas, a fim de se evitar que eventualmente as testemunhas sejam sugestionadas a afirmarem seus depoimentos em determinado sentido.

3. A denúncia é uma peça da acusação, e que, portanto, é tendenciosa, podendo influir no depoimento da testemunha, se lida, integralmente, antes da audiência.

4. Não deve ser realizada a leitura minuciosa da denúncia para a testemunha em audiência, em razão da possível prejudicialidade que tal conduta pode trazer na livre narrativa. Nessa medida, seria contraditório, por exemplo, incialmente pedir que a testemunha relatasse o que lembra, ao passo que os fatos imputados na denúncia já foram minuciosamente abordados.

5. Ordem parcialmente concedida para que a Autoridade Coatora não realize a leitura integral da denúncia antes do depoimento das testemunhas, sem prejuízos, contudo, de que possa extrair dela, com a devida imparcialidade, os fatos que estão sob julgamento e que podem trazer um rememoramento livre de influência.